Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente anuiu com os cálculos judiciais relativos à SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO (ID: 32118859). Apesar de intimado (ID: 31930979), o DF quedou-se inerte (ID: 32534039) No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição de precatório (ID: 23487743). Afere-se que as planilhas de ID: 29902297 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 29395246. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29902297, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Antes, porém, de expedir a adequada ordem de pagamento, certifique-se o trânsito em julgado dos embargos à execução (n. 0017863-22.2008.807.0000). Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador